Tribunal: TJDFT
Processo: 0750756-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750756-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEA SIMONE BRITO DE LIMA LTDA, LEA SIMONE BRITO DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEA SIMONE BRITO DE LIMA EIRELI e outra (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em desfavor das agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 254270281, na origem): “1. Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. Nada obstante o teor do AR de ID 243535666, o ato de citação foi suprido ante a apresentação de petição pela parte executada, no ID 251281208, na exata medida em que a prática de atos de defesa denota a indiscutível ciência do executado acerca da existência da ação contra si proposta. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves comenta que "mesmo quando a citação se mostra aparentemente imprescindível, é possível atingir seu objetivo sem que esse ato venha a ser praticado no processo. Trata-se da chamada intervenção voluntária do demandado, que, mesmo sem ter sido regularmente citado, se integra voluntariamente à relação jurídica processual." (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 382/383). 2. Ademais, trata-se de exceção de pré-executividade e impugnação apresentadas pela parte executada, nos IDs 251281208 e 251286996, nas quais alega, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, sustentando que o exequente aplicou capitalização composta de juros sem previsão contratual expressa, com incidência irregular de juros compostos e cobrança desproporcional por capitalização, circunstâncias que configurariam nulidade parcial da execução. O exequente apresentou resposta no ID 254234275. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não exijam dilação probatória. Em decisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Da sua análise, observa-se que, na realidade, o executado inseriu na discussão objeto da exceção de pré-executividade matéria afeta a embargos à execução, uma vez que eventual excesso de execução e juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado não são questões de ordem pública e demandam dilação probatória. Quanto à impugnação aos cálculos, observo que, embora a parte executada tenha apresentado a planilha de ID 251287005, elaborada por contador, indicando o montante que entende devido, os valores ali indicados não se mostram suficientes para refutar os cálculos do exequente, uma vez que foram produzidos unilateralmente e sem comprovação de que observaram as cláusulas contratuais efetivamente pactuadas. Além do mais, as matérias impugnadas não são de ordem pública, passíveis de serem deduzidas em impugnação nos próprios autos da execução, uma vez que são próprias de embargos à execução (art. 917 , III do CPC ), necessitando de dilação probatória e eventual produção de prova técnica. Rejeito, portanto a exceção de pré-executividade de ID 251281208 e a impugnação de ID 251286996. 3. Desse modo, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, cuja tempestividade deverá ser aferida observando a data da juntada da petição de ID 251281208. 4. Sem prejuízo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, oportunidade em que deverá juntar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. Intime-se." Em suas razões recursais (ID 78509241), alega que é executada em ação fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor original de R$ 764.403,93, acrescido de encargos e honorários. Sustenta que apresentou defesa por meio de exceção de pré-executividade e impugnação aos cálculos, apontando excesso de execução decorrente da aplicação indevida de juros capitalizados (anatocismo) sem previsão contratual expressa, além de outras irregularidades. Aduz que juntou planilha contábil elaborada por contador habilitado e requereu a produção de prova pericial contábil para dirimir divergência técnica. Argumenta que o Juízo rejeitou liminarmente a defesa e não analisou o pedido de perícia, afirmando que as matérias suscitadas não seriam de ordem pública e demandariam dilação probatória, própria dos embargos à execução. Entende que a decisão agravada causa grave dano às executadas, pois determinou o prosseguimento da execução com base em valor possivelmente excessivo, sem oportunizar contraditório efetivo. Sustenta que houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois a prova pericial requerida é essencial para esclarecer divergência sobre cálculos complexos envolvendo juros e encargos. Aduz que a negativa configura cerceamento de defesa. Defende a imprescindibilidade da perícia contábil, pois a controvérsia envolve alegação de anatocismo e cálculo de juros compostos, matéria que exige conhecimento técnico especializado. Argumenta que não se aplica nenhuma hipótese de indeferimento da perícia prevista no art. 464, §1o, do CPC, e que o próprio Juízo reconheceu a necessidade de dilação probatória. Destaca que ambas as partes apresentaram cálculos unilaterais conflitantes, sendo a perícia judicial a única forma de conferir certeza ao valor exequendo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e determinar a suspensão da execução. No mérito, postula o provimento do agravo para determinar a realização de prova pericial contábil, visando apurar a capitalização de juros e demais encargos questionados, bem como seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se a doutrina do professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Exceção de executividade. O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor no processo de execução é a exceção de executividade. Admite-se-a quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor. (...) Denomina-se exceção porque instrumento de defesa de direito material, que contém matérias que o juiz somente pode examinar a requerimento da parte. São arguíveis por meio de exceção de executividade o pagamento e qualquer outra forma de extinção da obrigação (adimplemento, compensação, confusão, novação, consignação, remissão, sub-rogação, dação etc.) (Gomes. Obrigações, n. 67, p. 109/110), desde que demonstráveis prima facie. Havendo necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação, é inadmissível a exceção de executividade. Nesse caso o devedor, caso queira defender-se, terá de ajuizar ação de embargos do devedor. (...) Objeção de executividade. Quando a matéria que o devedor pretende alegar como causa para a ilegalidade, nulidade ou descabimento da execução for de ordem pública, é admissível a objeção de executividade. Essas matérias, por serem de ordem pública, devem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Assim, ao opor a objeção, o excipiente apenas alerta o juiz para o fato de que deve pronunciar-se ex officio sobre aquela matéria. (...) São matérias de ordem pública, a cujo respeito o juiz tem de manifestar-se de ofício, as enumeradas no CPC 485 IV, V e VI (CPC 485 § 3.o), bem como aquelas arroladas no CPC 337, salvo a incompetência relativa (CPC 337 II) e a alegação de convenção de arbitragem (CPC 337 X), que, para serem apreciadas, dependem de alegação da parte (CPC 337 § 5.o). São elas: a) pressupostos processuais positivos – CPC 485 IV: a1) pressupostos de existência da relação processual: jurisdição, citação, petição inicial, capacidade postulatória (só para o autor: CPC 104 § 2.o); a2) pressupostos de validade da relação processual: inexistência de incompetência absoluta do juízo, citação válida, petição inicial apta; imparcialidade do juiz [inexistência de impedimento: CPC 144 e 147]; b) pressupostos processuais negativos – CPC 485 V: litispendência, coisa julgada e perempção; c) condições da ação – CPC 17 e 485 VI: interesse processual e legitimidade das partes (legitimatio ad causam); d) preliminares de contestação – CPC 337: inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, continência, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, carência de ação, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; e) objeções de direito material – CC 210 e CPC 487 II: decadência e prescrição. Todas essas matérias são de ordem pública, podem ser alegadas a qualquer tempo e em qualquer grau ordinário de jurisdição e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz (CPC 485 § 3.o e 337 § 5.o), razão por que podem ser arguidas no processo de execução, por meio de objeção de executividade, independentemente de segurança do juízo ou da oposição de embargos do devedor. (...) Os embargos do devedor são misto de ação e defesa e se constituem como meio de defesa do devedor contra a eficácia executiva do título e contra atos de execução.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – grifou-se). O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108), decidiu que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Transcreve-se a ementa desse julgamento: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré -executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe04/05/2009) No caso em exame, verifico que as matérias suscitadas pelas agravantes dizem respeito ao alegado anatocismo e à utilização de juros compostos no cálculo do débito. A própria parte agravante reconhece a existência de controvérsia entre as partes quanto ao valor efetivamente devido, sendo, portanto, imprescindível a realização de prova pericial para o adequado esclarecimento da questão. Diante disso, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que as alegações formuladas pelas executadas não constituem matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. Ao revés, trata-se de questões cuja análise exige dilação probatória, razão pela qual não se admite seu exame por meio de exceção de pré-executividade. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em caso semelhante, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Hipótese na qual os documentos juntados pela executada não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas, uma vez que as únicas provas de pagamento apresentadas não são suficientes para comprovar a quitação dos valores cobrados, cenário que exige dilação probatória e afasta a possibilidade de análise da matéria pela via estreita da exceção de pré-executividade.” (Acórdão 1636610, 07288586220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 917, INCISO I, DO CPC. EXCEÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A exceção de pré-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância, como as hipóteses previstas no art. 803, do Código de Processo Civil, e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. 3. Na presente hipótese, a discussão da matéria afeta à inexigibilidade do título executivo, descumprimento contratual, aferição de honorários devidos, em razão de revogação de procuração, deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela parte excipiente. Na espécie, verifica-se que há questões abordadas que demandam exame de matéria fático-probatória, o que corrobora ser inadequada a via do incidente de exceção de pré-executividade. 4. A exceção de pré-executividade não pode ser manejada como forma de completar ou substituir teses defensivas não arguidas em momento oportuno, ou seja, quando da interposição dos Embargos à Execução. Nesse ponto, reforço que o art. 917, incisos I a VI, do CPC, enumera as hipóteses suscitáveis em sede de Embargos à Execução, dentre elas, a inexigibilidade do título. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1633851, 07127321820198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONFISSÃO DE DÍVIDA E FIANÇA - TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. A "exceção de pré-executividade", fruto de evolução pretoriana, não é o procedimento adequado para se combater qualquer execução, pois, do contrário, estar-se-ia extirpando, contra a vontade do legislador, parte expressiva do Código de Processo Civil (Título III do Livro II). Assim, só se pode admitir a utilização desse meio excepcional de defesa do devedor, se presente, de forma inquestionável, uma das hipóteses do art. 618 do referido Código. Constitui título executivo extrajudicial termo de renegociação de dívida devidamente formalizado, ressalvado ao devedor o manejo de embargos, garantido o juízo da execução, para a defesa de seus interesses. (Acórdão 127138, 20000020015360AGI, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/6/2000. Pág.: 36) Assim sendo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora